Tribunal: TJDFT
Processo: 0703259-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703259-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THALES PAIVA DA SILVA, APRECIATTO GOURMET E ENTRETENIMENTO EIRELI - ME APELADO: APRECIATTO GOURMET E ENTRETENIMENTO EIRELI - ME, THALES PAIVA DA SILVA D E S P A C H O Verifica-se dos autos que, em sede de apelação, a recorrente APRECIATTO GOURMET E ENTRETENIMENTO EIRELI – ME impugna a concessão do benefício da justiça gratuita, ao argumento de que o autor não é hipossuficiente, indicando documentos juntados aos autos que comprovam boa situação financeira. Ressalto que o pedido de gratuidade de justiça poderá ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso, ou, se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo (art. 99, § 1o, do CPC), e, em observância ao princípio da simetria, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo (art. 100 do mesmo Código). Também não se pode olvidar que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência e, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, §§2o e 3o, do CPC). Visto isso, observa-se que o autor juntou acordo trabalhista de redução da jornada e da remuneração salarial em 50% (ID 23883758), sem, contudo, explicitar o valor do salário mensal. Ademais, constata-se a existência de empréstimos voluntários, condomínio e conta de luz (ID 23883760). Não consta, portanto, documentos que demonstrem a renda e o aporte financeiro do requerente. Considerando que o julgamento acerca do mencionado pedido e da insurgência apresentada pela primeira ré refletirá no conhecimento do recurso interposto pelo autor, determino a intimação do autor THALES PAIVA DA SILVA para que comprove, no prazo de 10 (dez) dias, sua situação de hipossuficiência mediante a apresentação da última Declaração de IR (completa), bem como por meio da apresentação de outros documentos que julgar pertinentes, como os que comprovem recebimento de rendimentos e despesas ordinárias atuais (fatura de cartão de crédito, etc.), à luz dos arts. 98 e 99 do CPC, sob pena de indeferimento do benefício da justiça gratuita. Após, façam-se conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator